Tribunal: TJDFT
Processo: 0741331-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO PELA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ÓBITO. NECESSIDADE DE CONTRIBUIÇÃO APÓS EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.
1. A decisão que denega a segurança pela ausência de prova pré-constituída e não afirma a inexistência do direito não faz coisa julgada material, não impedindo a renovação do pedido nas vias ordinárias; a Súmula n.o 304 do STF dispõe que "Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria".
2. Não há prescrição para o pleito de concessão do benefício previdenciário de pensão por porte. “Não é possível inviabilizar o pedido de concessão do benefício previdenciário ou de seu restabelecimento em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional. Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Assim, fica superado o entendimento firmado pelo STJ nos EDcl nos EREsp 1.269.726/MG, tendo em vista que o art. 102, § 2o, da CF/1988 confere efeito vinculante às decisões definitivas em sede de ADI em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal.” (STJ. 1a Turma. AgInt no REsp 1805428-PB, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), julgado em 17/05/2022 - Informativo 737).
3. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, nos termos da Súmula n.o 340 do STJ.
4. A interpretação do art. 38, parágrafo único, da Lei n.o 10.486/2002, permite concluir que o militar excluído da corporação deixará aos seus herdeiros pensão militar caso seja contribuinte no momento do óbito e, ainda, conte com mais de dez anos de serviço; o militar excluído pode continuar como contribuinte da pensão militar, a partir da data da exclusão, desde que efetue o pagamento da respectiva contribuição, nos termos do § 3o do art. 36 da Lei n.o 10.486/2002 e do art. 2o da Lei n.o 3765/1960, e tenha optado continuar naquele regime. No caso, não houve óbito e o ex-militar não é mais contribuinte, não havendo falar-se, portanto, em concessão de pensão aos herdeiros.
5. O artigo 35 da MP n.o 2.215/2001 prevê ser assegurada a condição de contribuinte para quem, até 29 de dezembro de 2000, contribuía para a pensão militar, devendo continuar contribuindo para manter a condição; o artigo não assegura a quem tenha contribuído, mas apenas a quem contribuía até mencionada data; conforme consta nos autos, o militar deixou de contribuir após ser expulso a bem da disciplina.
6. Os requisitos para percepção da pensão por morte estão descritos nas Leis n.o 3.765/1960 e na Lei n.o 10.486/2002, quais sejam: mais de 10 (dez) anos de serviço, existência de herdeiro habilitado, contribuição após a expulsão e morte real. Não há como reconhecer o direito alegado ao pretenso benefício, pois, caso contrário, estar-se-ia instituindo benefício previdenciário mediante contribuição ficta e sem morte real, o que é vedado expressamente. Precedentes: acórdãos n.o 1240170, 772625, 1128128 e 1375724.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito e, procedendo ao seu exame, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial. Condenada a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios, esses no valor de 10% (dez por cento) da causa.